Tribunal: TJSP
Processo: 2246657-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246657-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
YMPACTUS COMERCIAL LTDA, é agravado GABRIEL UCHOAS DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246657-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.175
AGRV.No: 2246657-87.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ (5a VARA CÍVEL)
AGTE. : YMPACTUS COMERCIAL LTDA.
AGDA. : GABRIEL UCHOAS DE CASTRO
INTERDO: MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIAL LTDA.
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO REIS OLIVEIRA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que encerra essa
fase – Caráter interlocutório, nos termos do artigo 203, §2o,
do CPC - Recurso cabível é o agravo de instrumento –
Correta inadmissibilidade da apelação – Decisão mantida –
Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
50/53, que não recebeu a apelação interposta pela Requerida, ora Agravante.
Em síntese, defende a Agravante o cabimento do recurso de
apelação, uma vez que o d. Juiz encerrou a fase de conhecimento. Trata-se, pois, de
sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 58/63.
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 67/70.
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por
GABRIEL UCHOAS DE CASTRO em face de YMPACTUS COMERCIAL
LTDA., ora Agravante.
A decisão agravada não recebeu a apelação interposta contra a
decisão de fls. 38/40.
Correto o d. Magistrado a quo.
A decisão acima mencionada, de fls. 38/40, julgou a fase de
liquidação de sentença, tanto que em seu dispositivo assim dispôs:
“Posto isso, em integração ao título executivo, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246657-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autora reconheço a condição de credor da obrigação acertada na fase cognitiva e
definindo a liquidação, imponho à ré o dever de pagamento da quantia de R$
23.028,00, corrigida a acrescida de juros de mora (supra, item III.c)”.
Embora no Código de Processo Civil em vigor tenha sido
suprimido o artigo 475-H (“Da decisão de liquidação caberá agravo de
instrumento”), do Diploma Processual revogado, prevalece o mesmo entendimento.
A decisão que põe fim à fase de liquidação de sentença possui
caráter interlocutório, nos termos do artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil.
Portanto, é recorrível por agravo de instrumento.
A respeito, confiram-se decisões proferidas por este Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Interposição
de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a liquidação, a qual,
na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento –
Inteligência do par. ún., do art. 1.015, do Código de Processo Civil.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019513-83.2014.8.26.0506; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
(g.n.).
“Liquidação por arbitramento. Interposição de apelação contra
decisão que julgou liquidada por arbitramento a r. sentença.
Inadmissibilidade. Inaplicável o princípio da fungibilidade dos
recursos. Inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
Hipótese de erro grosseiro. Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
Cível 1016527-32.2018.8.26.0405; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020) (g.n.).
Por
esses
fundamentos,
mostra-se
inadmissível
o
conhecimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica